Tribunal: TJSP
Processo: 1002588-77.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Despesas condominiais – Execução – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação da embargante no sentido de que é casada com o executado desde 1967, pelo regime da comunhão universal de bens, mas que com ele não convive há alguns anos – Arguição de que somente tomou conhecimento da penhora do imóvel comum do casal depois de dela ser intimada,

Ementa:
Despesas condominiais – Execução – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação da embargante no sentido de que é casada com o executado desde 1967, pelo regime da comunhão universal de bens, mas que com ele não convive há alguns anos – Arguição de que somente tomou conhecimento da penhora do imóvel comum do casal depois de dela ser intimada, haja vista não ter participado da ação de cobrança – Pretensão de que sejam excluídos da constrição 50% do imóvel, em proteção à sua meação – Inconsistência jurídica – Obrigação 'propter rem' – Despicienda a causa que vincula alguém à coisa, que responde por si mesma – Obrigação, ademais, indivisível – De rigor a penhora da totalidade do imóvel, reservando-se ao cônjuge sua parte do produto obtido na alienação judicial

Apelo da embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002588-77.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIRLEI APPARECIDA BARJACHI MESSIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EASTOWER RESIDENCIAL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.121
Apelação no 1002588-77.2016.8.26.0009
Comarca: São Paulo Foro Regional de Vila Prudente
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Sirlei Apparecida Barjachi Messias
Apelado: Condomínio Edifício Eastower Residencial
Classificação: Despesas condominiais
Execução - Embargos de
terceiro
EMENTA: Despesas condominiais – Execução –
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência –
Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação da
embargante no sentido de que é casada com o
executado desde 1967, pelo regime da comunhão
universal de bens, mas que com ele não convive há
alguns anos – Arguição de que somente tomou
conhecimento da penhora do imóvel comum do casal
depois de dela ser intimada, haja vista não ter
participado da ação de cobrança – Pretensão de que
sejam excluídos da constrição 50% do imóvel, em
proteção à sua meação – Inconsistência jurídica –
Obrigação 'propter rem' – Despicienda a causa que
vincula alguém à coisa, que responde por si mesma –
Obrigação, ademais, indivisível – De rigor a penhora
da totalidade do imóvel, reservando-se ao cônjuge sua
parte do produto obtido na alienação judicial
Apelo da embargante desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de embargos de terceiro ajuizada por Sirlei Apparecida
Barjachi Messias em face de “Condomínio Edifício Eastower
Residencial”, visando ao levantamento de 50% da penhora que
recai sobre imóvel àquela pertencente, efetivada no bojo da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de execução que o embargado promove em face de Helton
Messias, ex-marido da embargante, onde proferida sentença que
os julgou improcedentes e determinou o prosseguimento nos
autos principais, sem condenação nas verbas decorrentes da
sucumbência.
Aduz a embargante que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que já não
convive com seu marido há alguns anos e que somente tomou
conhecimento da penhora promovida pelo condomínio credor
quando dela intimada. Sustenta que não é parte na ação de
cobrança das despesas condominiais e que reúne direito à
exclusão da constrição de 50% do imóvel, em proteção à sua
meação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Afirma a recorrente que é cassada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
executado Helton Messias, pelo regime da comunhão universal
de bens, desde 25.02.1967, mas que não convive com o marido
há alguns anos, sendo que em função disso reúne direito a 50%
sobre o imóvel de propriedade comum, penhorado no bojo da
ação de execução promovido pelo condomínio embargado em
face deste último.
Requereu, dessa forma, que a constrição recaísse
apenas sobre os outros 50% do bem, e não a totalidade.
Sem razão jurídica, no entanto.
A
natureza
“propter
rem”
da
obrigação
condominial faz com que seja despicienda a causa que vincula
alguém à coisa, pois esta responde por si mesma, disso
decorrendo que, tanto o proprietário, o co-proprietário, o
promitente comprador ou mesmo o cessionário podem responder
pelo débito, resguardado o direito de regresso.
Via
de
consequência,
havendo
obrigação
condominial indivisível e, devendo-se levar em conta a
dificuldade de venda de parte do imóvel, bem como a efetividade
da fase executória do processo, de rigor permitir-se a penhora da
totalidade dele, reservando-se ao cônjuge sua parte do produto
obtido na alienação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Nesse
sentido:
“Os
bens
indivisíveis,
de
propriedade comum decorrente do regime de comunhão no
casamento, na execução podem ser levados à hasta pública por
inteiro, reservando-se à esposa a metade do preço alcançado,
resguardando-se assim a meação.” (STJ 2a Turma - REsp
132.901 Rel. Min. CASTRO MEIRA - j.05.2.04)
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
embargante.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica